Tribunal: TJES
Processo: 5009063-83.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009063-83.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA DAS GRACAS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AFASTAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. REJEIÇÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil, ao rejeitar liminarmente embargos à execução opostos em face de Dacasa Financeira S/A. A decisão de primeiro grau afastou a prescrição e reconheceu a inobservância do ônus de apresentação de memória de cálculo para a tese de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa ante a ausência de oportunidade para emenda à inicial; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional em contrato de financiamento parcelado; e (iii) determinar a legalidade da rejeição liminar dos embargos fundamentados em excesso de execução sem a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA: REJEIÇÃO.

Inexiste decisão surpresa quando o resultado da lide insere-se no desdobramento causal previsível da controvérsia, especialmente se a parte apelada suscitou expressamente a falta de cálculos na impugnação aos embargos.

A arguição de nulidade apenas em sede recursal, após oportunidade de manifestação em réplica sem o saneamento do vício, configura a denominada "nulidade de algibeira", prática repelida pela jurisprudência.

MÉRITO:

O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é quinquenal, nos termos do inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição em contratos de financiamento parcelado corresponde à data de vencimento da última parcela prevista no título, independentemente da ocorrência de vencimento antecipado em razão de inadimplemento.

Ajuizou-se a execução em 11/05/2021, antes do transcurso de cinco anos do vencimento da última prestação (01/01/2017), o que afasta a prescrição.

Incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo quando os embargos tiverem por fundamento o excesso de execução, conforme o § 3º do art. 917 do Código de Processo Civil.

A ausência de memória de cálculo impõe a rejeição liminar dos embargos ou o não conhecimento do fundamento relativo ao excesso, consoante o inciso II do § 4º do art. 917 do Código de Processo Civil, não eximindo a parte de tal dever a alegação de hipossuficiência técnica ou o pedido de remessa à contadoria judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte dispõe de oportunidade para sanar vício apontado na impugnação e mantém-se inerte.

O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que permanece vinculado à data da última parcela contratual.

A apresentação de memória de cálculo é condição específica de procedibilidade para a discussão de excesso de execução em sede de embargos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 485, I, e 917, §§ 3º e 4º, II; Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.885.365/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08/09/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.657.990/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/04/2024; TJES, APL 0001583-56.2021.8.08.0011, Relª. Desª. Heloisa Cariello, j. 18/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5009063-83.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JULIANA DAS GRAÇAS SANTOS

RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ: DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JULIANA DAS GRAÇAS SANTOS em face da r. sentença de Id. 18647685, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a DACASA FINANCEIRA S/A.

A r. sentença recorrida (Id. 18647685) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao rejeitar liminarmente os embargos à execução. Em seu substrato fático-jurídico, o magistrado de piso refutou a prejudicial de prescrição, asseverando que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC) é a data de vencimento da última parcela, ocorrida em 01/01/2017, razão pela qual a execução proposta em 11/05/2021 não restaria prescrita. No que tange à tese de excesso de execução, o juízo sentenciante fundamentou a rejeição liminar na inobservância do artigo 917, §§ 3º e 4º, inciso I, do CPC, ante a ausência de memória de cálculo discriminada e do valor que a embargante entende como correto. Por conseguinte, condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com as ressalvas da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais colacionadas ao Id. 18647686, a apelante sustenta a reforma do
decisum
sob os seguintes argumentos: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, uma vez que o magistrado não oportunizou a emenda à inicial para a apresentação de cálculos, caracterizando-se como "decisão surpresa"; (ii) a hipossuficiência técnica e econômica da recorrente, assistida pela Defensoria Pública, o que tornaria excessivo o ônus de apresentação imediata de planilha complexa envolvendo expurgo de juros capitalizados e taxas abusivas retroativas a 2015, requerendo a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou perícia técnica; (iii) a incidência da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; e (iv) a configuração da prescrição da pretensão executória, alegando que a inércia da instituição financeira por mais de cinco anos em relação às parcelas vencidas desde 2015 ensejaria, no mínimo, a supressão do direito de cobrança de encargos moratórios (Súmula 271 do STF e
duty to mitigate the loss
). Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reconhecer a prescrição ou abusividade dos encargos.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. 18647690.

Cinge-se a matéria controvertida em aferir a ocorrência de prescrição da pretensão executória e a legalidade da rejeição liminar dos embargos por ausência de memória de cálculo.

Da Inexistência de Decisão Surpresa e do Cerceamento de Defesa

Sustenta a apelante ter sido colhida por "decisão surpresa", ao argumento de que o magistrado deveria ter oportunizado a emenda à inicial antes da rejeição liminar.

Contudo, impende destacar que tal alegação não prospera. Do exame detido dos autos, verifica-se que a tese de ausência de documentos indispensáveis e falta de memória de cálculo foi expressamente suscitada pela apelada/embargada em sua impugnação aos embargos. Devidamente intimada, a embargante apresentou réplica, oportunidade na qual teve a plena chance de refutar tais fundamentos ou sanar o vício, mantendo-se, todavia, inerte quanto à apresentação dos cálculos.

Nesse diapasão, a conduta da apelante de suscitar nulidade apenas em sede recursal denota a prática da denominada "nulidade de algibeira" ou, quando muito, a tentativa de transferir ao Poder Judiciário o encargo probatório que legalmente lhe cabe. Registre-se que não é cabível a alegação de surpresamento quando o resultado da lide insere-se no desdobramento causal previsível da controvérsia.

Sobre o tema, colaciono o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. DESDOBRAMENTO CAUSAL PREVISÍVEL. 1. Inexiste decisão surpresa se o resultado da lide insere-se no desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia, especialmente quando o julgador, examinando os fatos, o pedido e a causa de pedir, como também os documentos que instruem a demanda, adota o posicionamento jurídico que entende aplicável ao caso concreto. Precedentes." (STJ; AgInt no AREsp n. 2.885.365/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Desta forma,
rejeito
a preliminar de
cerceamento de defesa.

Da Prescrição

No que tange à prejudicial de prescrição, melhor sorte não assiste à recorrente.

Trata-se de pretensão para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002.

A jurisprudência pacífica do Tribunal da Cidadania e deste Egrégio TJES orienta-se no sentido de que, em contratos de mútuo ou financiamento parcelado, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela prevista no título, independentemente da ocorrência de vencimento antecipado em razão de inadimplemento.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. [...] EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Consoante iterativa jurisprudência do STJ, o termo inicial do prazo prescricional de dívida líquida se implementa no dia fixado no título para pagamento da última parcela devida." (STJ; AgInt no AREsp n. 2.657.990/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] SFH. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA. [...] 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor total financiado), desdobrada em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento." (STJ; AgInt no REsp n. 1.837.718/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

In casu
, o vencimento da última parcela do contrato de financiamento n.º 33.916857-6 estava previsto para 01/01/2017. Considerando que a demanda executiva foi ajuizada em 11/05/2021, resta evidente que não transcorreu o lustro prescricional. Assim,
correta a sentença ao afastar a prejudicial suscitada.

Do Excesso de Execução: Inobservância do Art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC

Quanto ao mérito da irresignação, a apelante insurge-se contra o reconhecimento do excesso de execução sem a apresentação da memória de cálculo.

Cumpre registrar que, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, quando os embargos à execução tiverem por fundamento o excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Trata-se de ônus processual impositivo e condição específica de procedibilidade desta modalidade de defesa.

A inobservância de tal requisito acarreta, inevitavelmente, a rejeição liminar dos embargos ou o não conhecimento desse fundamento, conforme preceitua o § 4º, inciso II, do citado artigo:

"Art. 917. [...]
§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

[...]

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução."

No caso concreto, embora tenha alegado abusividade de juros e capitalização ilegal, a embargante/apelante limitou-se a teses genéricas, sem indicar o
quantum
que reputa devido e sem instruir a peça com o cálculo detalhado. Registre-se que a alegação de hipossuficiência técnica ou a pretensão de remessa à contadoria judicial não eximem a parte do dever legal mínimo de balizar o objeto de sua resistência.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível e do STJ é uníssona:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos nos embargos à execução que alegam excesso de execução enseja a rejeição liminar dos embargos, conforme o art. 917, § 3º, do CPC. [...] 3. A simples alegação de valor pago e do valor que se entende devido, sem apresentação da planilha de cálculo discriminada e atualizada, não cumpre o requisito legal do art. 917, § 3º, do CPC." (TJES; APL 0001583-56.2021.8.08.0011; Relª Desa. Heloisa Cariello; Segunda Câmara Cível; Julg. 18/10/2024).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDAMENTADOS NA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. [...] O acórdão recorrido julgou em conformidade com o entendimento desta Corte, no sentido de que os embargos à execução fundamentados na alegação de excesso de execução, conforme expressamente previsto na legislação processual (art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC/2015), exigem a indicação do montante considerado correto ou a apresentação de um demonstrativo detalhado do débito, sob pena de serem rejeitados liminarmente." (STJ; AgInt no AREsp n. 2.933.117/AL, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)

Portanto, acertada a conclusão sentencial ao não conhecer da fundamentação afeta ao excesso de execução e rejeitar liminarmente os embargos por imperiosa dicção legal.

DISPOSITIVO

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, permanecendo suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.